Tribunal: TJMT
Processo: 1005781-13.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005781-13.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cabimento, Sequestro de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (AGRAVANTE), NESTOR LONGO (AGRAVADO), ANTONINO MOURA BORGES - CPF: 000.022.208-90 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI (AGRAVADO), THERESE FRANCES ZANINI (AGRAVADO), ANTONINO MOURA BORGES - CPF: 000.022.208-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADA A CONCLUSAO DO JULGAMENTO EM RAZAO DO PEDIDO DE VISTA DO 2. VOGAL (DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO), APOS REJEICAO DA PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA RELATORA. O 1. VOGAL (DES. JOAO FERREIRA FILHO) AGUARDA.
E M E N T A

EMENTA.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO QUE NÃO CONHCEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL -

SENTENÇA PROFERIDA – IMPUGNAÇÃO DO JULGAMENTO - HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO – INDEFERIDO – PROCESSO JÁ JULGADO – VEÍCULO PROCESSUAL ADEQUADO – AÇÃO ANULATÓRIA – INCIDÊNCIA DO ART. 966, §4o DO CPC – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA DA FLEXIBILIZAÇÃO DO TEMA 988 DO STJ

- AGRAVO PROPOSTO ANTES DA CRIAÇÃO DO TEMA – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO MENTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da Lei civil.

Ao caso em apreço torna-se cabível adequada para a discussão da irresignação insurgida o ajuizamento de ação anulatória a fim de questionar eventuais nulidades ou vício do negócio jurídico homologado, até mesmo porque quando de sua tentativa de ingresso na demanda, já havia sido proferido a sentença homologatória.

A regra processual supramencionada não deixa dúvidas que os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo levado à homologação pelo Juízo, estão sujeitos à anulação, nos termos da Lei. Previsão essa que coaduna com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 1.152.702/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/05/2014, Dje 27/05/2014; STJ, 4a Turma, REsp 1.150.745/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11/02/2014, Dje 19/02/2014; STJ, Corte Especial, AgRg na Pet 9.274/BA, j. 07/08/2013, Dje 13/08/2013).

Em razão da propositura do agravo de instrumento antes da criação do Tema 988 do STJ, não há falar em modulação dos efeitos para o fim de conhecer do recurso proposto.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO N. 1005781-13.2017.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.

AGRAVANTE:
NEILTON CRUVINEL FILHO.

AGRAVADOS:
NESTOR LONGO.

ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI.

THERESE FRANCES ZANINI

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
NEILTON CRUVINEL FILHO
, contra decisão proferida por esta Relatora
ao não conhecer do Agravo de Instrumento n. 1005781-13.2017.8.11.0000
proposto contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital, que em sede de Homologação de Transação Extrajudicial n. 57096-13.2013.8.11.0041, Código 566578,
não conheceu os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, mantendo a decisão que não conheceu o Recorrente como terceiro interessado, bem como lhe aplicou multa de 1% devido ao caráter protelatório dos Embargos de Declaração oposto.

Inicialmente foi proferida decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento, haja vista o seu não cabimento. Desta decisão a parte recorrente propôs o Agravo Interno (ID-872882), ao qual foi regularmente contrarrazoado (ID-957791), tendo sido proferido a decisão que também não conhecimento do Agravo Interno em razão da incidência do princípio da dialeticidade (ID-985651).

Em face dessa decisão, foi proposto novo Agravo Interno (ID-1087545), ao qual também foi contrarrazoado (ID-1178023), bem como tendo sido levado a julgamento pelo plenário, no qual restou mantida a decisão, transcrita no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno (ID-1388328).

Dessa decisão, foi proposto o Recurso Especial (ID-1566098), contrarrazoado pela parte contrária (ID-1690788). No referido recurso o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos a esta Corte para realização de novo julgamento do Agravo Interno,
a fim de que manifestasse sobre o cabimento ou não do Agravo de Instrumento proposto
.

Em sede de Agrado de Instrumento, alega o Agravante que, em sede de Ação Cível Declaratória, conclui o Juízo Singular por proceder a homologação dos termos de acordo formulado pelas partes litigantes, todavia, segundo seu entendimento, referido acordo visava cancelar um sequestro criminal do imóvel de 150 mil hectares atrás referido, o qual, entretanto, foi determinado por decisão proferida em outra ação, totalmente diferente.

Afirma que, admitiu que o bem, reconhecido como produto do crime, e por isso, hoje objeto de pena de perdimento e que, portanto, pertencente à União, seja transferido para o terceiro que o adquiriu dos criminosos condenados por sentença penal transitada em julgado. Sustenta ser o Agravante terceiro prejudicado economicamente por tal decisão, já que adquiriu, da vítima,
Edmund Augustus Zanini
, 30% dos direitos relativos a tal bem, objeto da pena de perdimento e, por isso, pretende pedir sua restituição no Juízo criminal e ver cancelada esta decisão e mantido o sequestro criminal, recebendo, com isso, sua posse e domínio.

Assevera que o acordo homologado pelo Juízo
a quo
, tem premissa equivocada, pois a decisão judicial recaiu sobre área rural que fora objeto de sequestro e pertence hoje à União.

Alega serem falsas todas as procurações que deram origem as transferências sobre o imóvel objeto do acordo, sendo, portanto, as escrituras falsas.

Assim, ao final, pugna pelo provimento da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento consequentemente, o seu regular processamento e ao final o provimento do recurso para o fim de
cassar ou reformar a decisão agravada, revogando a decisão que homologou o acordo e determinando, em definitivo, o restabelecimento do sequestro, bem como o cancelamento do registro da escritura reconhecida como falsa pela sentença penal condenatória, além de todos os atos de registro dela decorrentes.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Voto vista.

Colenda Câmara.

Em face dos predicados anotados no agravo interno e, em se tratando de sequestro feito pelo juízo criminal em relação ao imóvel objeto da homologação, possibilidade de incompetência da justiça cível apreciar a questão, pedi vistas dos autos.

Melhor compreendendo a questão, na condição de terceiro o agravante discorda em relação a homologação de acordos e cancelar o sequestro que foi determinado pelo Juízo Criminal.

Conforme consta da inicial: NEILTON CRUVINEL FILHO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-GO sob n. 10046, veio, na condição de terceiro prejudicado, com fulcro no art. 996 do CPC, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, em face de SEQUESTRO CRIMINAL onde constam como requente o ESPÓLIO DE EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI e como requeridos RENATO AUGUSTO PLATZ, LOURIVAL ABRAÃO ASSE e LOUCIVAL ANTONIO VARGAS, ingressou com o recurso de agravo de instrumento.

O tópico meritório anotou a incompetência absoluta do Juízo Cível para decidir, como, sem conhecer este aspecto, suscitei esta questão na sessão pretérita e, desta forma, qualquer decisão a respeito do assunto, não afronta o princípio da não surpresa catalogado no art. 10 do Código de Processo Civil, ficando aqui o registro primeiro.

A magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, registrou ausência de interesse do agravante, afirmando este não preencher os requisitos de terceiros, consoante o estabelecido no artigo 996 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, reside uma ação declaratória em que figura como requerente o espolio de EDMUNDO AUGUSTOS ZANINI e como requerido RENATO AUGUSTO PLATZ, LOURIVAL ABRAÃO ASSE e LOUCIVAL ANTONIO VARGAS. Deve ser visto que o SEQUESTRO CRIMINAL foi em razão de atos praticados por estes três personagens que, em seqüência, foram condenados, onde foi reconhecida a pratica de falsidade em relação a escritura da venda da área, com quase 150.000,00 hectares.

Entretanto, não vou imiscuir em relação aos aspectos acima porque não dizem respeito aos limites do recurso. Mas, forçoso é anotar que, em relação ao recurso aviado, não restam dúvidas de que não é terceiro interessado e, neste tópico, bem afiançou quando, no agravo de instrumento, assim reproduziu seu posicionamento: ‘A intenção do signatário desta peça era a de recorrer na condição de advogado de EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI, já que o contrato entre eles celebrado isso prevê. (sic).

Ora, se o próprio espólio de EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI é que ingressou a ação, não pode seu advogado, como se fosse parte, ingressar na lide como terceiro interessado. Isto porque, se representava o EDMUNDO em vida, com o falecimento deste, passou a situação para o Espolio que, justamente, ingressou com a AÇÃO e fez o acordo, transacionando com RENATO AUGUSTOS PLATIZ, LOURIVAL ABRAÃO ASSE e LOUCIVAL ANTONIO VARGAS.

Desta forma, conquanto que posiciono que o SEQUESTRO somente poderia ser liberado pela JUSTIÇA CRIMINAL e, assim e ao depois, efetuar a transação, esta situação não é alvo deste recurso e, ao que constam dos autos, o seqüestro daquela área pela justiça criminal não foi para perdimento em favor da UNIÃO já que se tratou de requerimento da própria vitima EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI.

Certo é que, como anotado pelo agravante, o artigo 996 do CPC permite que terceiro prejudicado ingresse com recurso, mas, no caso, o próprio agravante confessa que não encaixa na condição de terceiro ao aduzir que vinha em juízo defender EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI quando este, como parte, foi o autor daquela ação agora na condição de espólio.

Portanto, espancando estas dúvidas que me assaltavam, devidamente esclarecidas, acompanho a eminente relatora quando, por decisão monocrática, manteve a decisão de primeiro grau que anotou ausência de interesse do agravante e o condenou na peça pecuniária correspondente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020